Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. VERIFICAÇÃO DE AUTORIA PELO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. CÁLCULO DO VALOR A SER RECUPERADO. ART. 130 E 132, RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA SEGUNDO OS DITAMES LEGAIS. PERÍODO DE IRREGULARIDADE AFERIDO EM PERÍCIA.

1. Nos termos do arts. 129, 130 e 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que se proceda à recuperação de receita de consumo não faturado ou faturado a menor, a distribuidora deve adotar providências para caracterizar a ocorrência da irregularidade nos equipamentos de medição, não sendo necessária a prova de que o consumidor foi o responsável pela adulteração.

2. comprovada a irregularidade, deve-se apurar a diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados, pelos critérios definidos, servido como base o período de 12 meses anteriores ao início da irregularidade, nos termos dos arts.130 e 132, da referida resolução.

3. A cobrança de recuperação de receita por distribuidora de energia foi realizada com obediência aos ditames legais e infra legais que regulam a matéria, sendo o período de irregularidade aferido em perícia judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.